Tribunal: CARF
Processo: 10380.729171/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
SIGILO BANCÁRIO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sigilo bancário frente à Administração Tributária não é absoluto, não se configurando, com a prestação das informações e o fornecimento de documentos por parte das instituições financeiras, em atendimento a requisições de autoridades fiscais competentes, quebra de sigilo, mas apenas sua transferência.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A CARGO DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei n.o 9.430/96 deve ser feita de forma individualizada (depósito a depósito), por via de documentação hábil e idônea.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo administrativo fiscal.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia, indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou ainda, não conhecê-lo quando o requerimento não preencher os requisitos legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729171/2013-73
ACÓRDÃO
2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO LUCIO CAMELO TIMBO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
SIGILO BANCÁRIO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sigilo bancário frente à Administração Tributária não é absoluto, não se
configurando, com a prestação das informações e o fornecimento de
documentos por parte das instituições financeiras, em atendimento a
requisições de autoridades fiscais competentes, quebra de sigilo, mas
apenas sua transferência.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42
da Lei n.o 9.430/96 deve ser feita de forma individualizada (depósito a
depósito), por via de documentação hábil e idônea.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram
violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que
regula o processo administrativo fiscal.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal
coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
2
lançamento, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou
ainda, não conhecê-lo quando o requerimento não preencher os requisitos
legais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10380.729171/2013-73, em face do acórdão no 07-40.975, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), em sessão realizada em 28 de
novembro de 2017, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente:
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração – Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2012 (exercício 2013),
para formalização do crédito tributário abaixo discriminado:
De acordo com o descrito no Relatório Fiscal, fls. 11-16, o lançamento do imposto
cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da omissão de
rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada pelo sujeito passivo. Referidos valores estão evidenciados no
seguinte demonstrativo (fl. 04):
Relata a autoridade autuante que, uma vez intimado a comprovar a origem dos
depósitos/créditos realizados em sua conta bancária, o contribuinte não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, pelo que os valores depositados, cuja origem não foi
comprovada, foram considerados omissão de rendimentos e constituíram objeto
de autuação para cobrança do imposto devido, acrescido de multa e juros, na
forma do art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
n.o 3.000, de 1999, e art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 260-
280, acompanhada dos documentos. No arrazoado, após relato dos fatos e do
desenvolvimento da ação fiscal, o contribuinte alega, em síntese:
1. Que tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal no 04 por via postal em
11/09/2013, com prazo para resposta de 20 dias, encerrando-se em 01/10/2013,
e atendeu tempestivamente a intimação protocolando/registrando a resposta em
30/09/2013, por meio do AR no RA 154707452BR;
2. Na oportunidade, apresentou comprovação da maioria dos valores depositados
na sua conta no ano de 2008 solicitou dilação de prazo para justificar os créditos;
3. Que em 07/10/2013 foi tomado de surpresa pelo recebimento do Auto de
Infração, onde o Auditor Fiscal, antes de receber o atendimento ao Termo de
Intimação no 04, procedeu ao encerramento do procedimento fiscal, alegando
que decorreu o prazo para resposta sem manifestação do contribuinte;
4. Argumenta que foi desproporcional o prazo que a fiscalização teve para obter
as informações financeiras (dois anos), em relação ao exíguo prazo para
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
4
apresentação de documentos por parte do contribuinte (20 dias), ressaltando que
é pessoa física e não possui escrituração contábil;
5. A presunção de omissão de renda tributável com base exclusivamente em
depósitos bancários não pode prevalecer e que são distintos os conceitos de
receita e renda, e que os depósitos bancários, por si sós, não servem de fato
gerador do tributo;
6. Os arts. 42 e 142 do CTN obrigam a autoridade fiscal a demonstrar a ocorrência
do fato gerador do imposto de renda;
7. O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 não pode ser aplicado ao arrepio da lei, pois a
fiscalização deve demonstrar de forma clara e inequívoca que os depósito
bancários não comprovados pelo contribuinte foram convertidos em renda
consumida ou incorporado ao seu patrimônio;
8. Que não lhe foi concedido prazo suficiente para apresentação de documentos e
que os que foram apresentados em atendimento ao Termo de Intimação no 04
não foram considerados pela fiscalização, afastando a presunção;
9. Reforça que o Auditor Fiscal lavrou o Auto de Infração antes do prazo fixado
para a intimação, pois esse expirava em 01/10/2013 e no dia 02/10/2013 já havia
sido concluído o AI; que seria uma atitude prudente ter aguardado o prazo de
pelo menos 5 dias para o recebimento da resposta à intimação;
10. Que devem ser excluídas:
a) as transferências ocorridas entre contas correntes do próprio contribuinte,
fulcro no inciso I, parágrafo 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que foram
arrolados no ofício de 27/09/2013, enviado ao Auditor em 30/09/2013;
b) depósitos efetuados por compradores na alienação de imóveis do contribuinte;
c) retorno de valores emprestados pelo contribuinte a pessoas ligadas (créditos
não sujeitos à tributação) e;
d) créditos de valores individuais não comprovados e menores que R$ 12.000.00 e
que não ultrapassam R$ 80.000,00 no exercício (art. 4o da Lei no 9.481/97) ;
11. Defende que deveria ter sido instado a justificar somente as movimentações
mais expressivas;
12. Aduz que houve quebra de sigilo bancário sem autorização judicial,
requerendo a nulidade do AI;
13. Entende que o próprio Auditor Fiscal ou o Chefe da Unidade de Fiscalização da
RFB deveria ter anulado o Auto de Infração ao ter recebido a resposta do
contribuinte ao Termo de Intimação no 04;
14. Reitera o pedido de nulidade do Auto de Infração lavrado antes do
recebimento da resposta à Intimação Fiscal no 04;
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
5
15. Alega que teve cerceado seu direito de defesa pela não concessão do prazo de
90 dias para atendimento da Intimação 03, requerendo, também por esse motivo,
a nulidade do AI;
16. Diz que a exigência de apresentar documentos relativos ao histórico de cada
depósito bancário, decorridos mais de cinco anos, em relação a uma pessoa física,
desobrigada ao registro contábil-fiscal, extrapola o princípio da razoabilidade;
17. Apresenta jurisprudência administrativa sobre o tema (depósito bancário);
18. Alega a prescrição e decadência do crédito tributário, uma vez que o Auto de
Infração foi aplicado em 02/10/2013 r todos os valores tributados, cuja data seja
02/10/2008, estão fulminados pela prescrição e decadência, fulcro nos arts. 150 e
173 do CTN;
19. Lista o rol de provas que apresenta:
- doc - 01 - cópia do auto de infração - doc-2 cópia do MPF - Mandado de
Procedimento Fiscal no 03.1.01.00.2011-00819-5 - doc - 3 cópia do Termo de
Intimação no 1 - doc - 4 cópia do ofício de atendimento ao Termo de Intimação no
1 - doc - 5 cópia do termo de intimação no 2 - doc - 6 cópia do ofício de
atendimento ao Termo de Intimação no 2 - doc - 7 cópia do termo de intimação no
3 - doc - 8 cópia do ofício de atendimento ao Termo de Intimação no 3 - doc - 9
cópia do oficio do contribuinte ao banco - doc - 10 cópia da resposta do banco ao
contribuinte - doc - 11 cópia do Termo de Intimação no 4 - doc - 12 cópia do
extrato do banco com o identificador de diversos depósitos - doc - 13 cópia do
ofício de 26/09/2013 - do contribuinte em atendimento ao termo de intimação -
doc - 14 cópia do AR e do extrato da ECT comprovando a postagem da resposta ao
termo intimação no 04 em 30/09/2013 - doc -15 cópia do contrato de promessa
de compra e venda do imóvel casa na rua Gen. Castro Caiado, 1020 - venda a
Francisco Nilciton N Aguiar por R$ 650.000,00.
- doc-16 cópia da escritura do imóvel acima .
- doc-17 escritura do imóvel uma casa no 993 - vendida a Maria Jose de Sousa
Gonçalves CPF: 308.376.341-72 - doc-18 cópia da escritura de venda de um
imóvel, uma casa na rua Eunice Veaver a Rocilane M. Oliveira CPF 724.558.027-53.
- doc-19 cópia da escritura de venda do imóvel - doc-20 cópia da escritura de
venda do imóvel - doc-21 cópia do extrato do banco do Brasil com a identificação
de alguns depósitos - Inf no 01 - doc-22 cópia da declaração do Sr. Antonio Amaro
de Sales Filho sobre valor recebido do contribuinte em 2007 e devolvido em 2008.
- doc-23 cópia da declaração de Sandra Maia sobre os valores depositados na c/c
do contribuinte
Requer, ao final, seja acolhida a impugnação, cancelando o débito fiscal; a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fulcro no art. 151, II, do CTN, e a
suspensão de qualquer pretensão do Fisco em incluir o nome do contribuinte na
Dívida Ativa da União e no Cadin.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
6
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SIGILO BANCÁRIO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sigilo bancário frente à Administração Tributária não é absoluto, não se
configurando, com a prestação das informações e o fornecimento de documentos
por parte das instituições financeiras, em atendimento a requisições de
autoridades fiscais competentes, quebra de sigilo, mas apenas sua transferência.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A CARGO DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei
n.o 9.430/96 deve ser feita de forma individualizada (depósito a depósito), por via
de documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 NULIDADE
DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou ainda,
não conhecê-lo quando o requerimento não preencher os requisitos legais.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
7
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário sob alegação de 1)
nulidade do lançamento; 2) prescrição e decadência; 3) ausência de omissão de rendimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo o recurso tempestivo e preenchidos os demais requisitos legais, conheço do
mesmo.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Consoante relatado, o contribuinte argumenta que o Auto de Infração (AI) deve
ser declarado nulo, em face dos seguintes motivos, em síntese:
a) porque foi lavrado antes de se aguardar prazo razoável para recebimento da
resposta e documentos encaminhados por via postal ao Auditor Fiscal responsável
pelo procedimento, em atenção ao Termo de Intimação no 04;
b) porque teve cerceado seu direito de defesa, em face da não concessão do
prazo solicitado de 90 dias para atendimento da Intimação no 03 e que, em
relação ao prazo que o Fisco dispôs para obter as informações financeiras do
contribuinte (02 anos), o prazo concedido ao contribuinte para comprovar a
origem dos depósitos bancários foi irrazoável (20 dias);
c) que a prova dos depósitos foi obtida de forma ilícita pelo Fisco, uma vez que o
sigilo bancário e fiscal do contribuinte somente poderia ser quebrado mediante
ordem judicial.
No que tange à preliminar suscitada pelo impugnante, cabe esclarecer que as
hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão previstas art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I- Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II- Os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Pelo texto transcrito, observa-se que, no caso de auto de infração ou notificação
de lançamento, há nulidade somente nos caso de lavratura por pessoa
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
8
incompetente, e, por preterição de direito de defesa, apenas despachos e
decisões a ensejariam.
Por outro lado, as irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59 não implicam em nulidade da notificação de lançamento e
poderão ser sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o
art. 60 do mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No caso em tela, de pronto, pode-se dizer que não se vislumbra hipótese de
nulidade do lançamento.
Em análise do AI, integrado pelo Relatório Fiscal, constata-se que os fundamentos
de fato e de direito que embasam o lançamento tributário estão devidamente
expostos, consignando o relatório que o lançamento decorre de presunção legal
de omissão de rendimentos, porque o contribuinte não logrou êxito em
comprovar a origem dos depósitos bancários identificados nos extratos de suas
conta correntes.
Além de o lançamento estar devidamente motivado, com a exposição dos
fundamentos de fato e de direito, não se vislumbram irregularidades no
procedimento fiscal que antecedeu a emissão do AI.
No caso em análise, a Secretaria da Receita Federal foi informada pelos órgãos
competentes da movimentação bancária do contribuinte no ano-calendário 2008
na ordem de R$ 3.122.780,41, enquanto que, em sua DIRPF, informou ter
recebido rendimentos tributáveis no montante de R$ 151.690,32.
Devido à constatação de movimentação financeira superior em mais de vinte
vezes a renda declarada, foi instaurada ação fiscal em relação ao contribuinte, que
no Termo de Início de Fiscalização entregue em 15/12/2011, foi instado a
apresentar os extratos bancários de todas as suas contas-correntes, poupança e
investimentos, bem como a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos depositados nas suas contas bancárias no período de
01.01.2008 a 31.12.2008 (fls. 26-27).
Na resposta apresentada em 02/01/2012 (fl. 29-30), o contribuinte relacionou
suas contas bancárias e, com relação aos extratos bancários, informou que não os
possuía, solicitando ao Auditor Fiscal que obtivesse informações sobre a
movimentação financeira via RMF - Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira, conforme o inciso III do parágrafo 1o, e parágrafos 4o,
5o e 6o do art. 4o do Decreto 3.724/2001.
Diante da negativa do contribuinte, a fiscalização encaminhou em 17/02/2012
Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira para as instituições
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
9
financeiras indicadas pelo contribuinte (Banco do Brasil, CEF e Banif, fls. 42-50).
Em atenção, as instituições financeiras encaminharam respostas em 09/04/2012
(Banco do Brasil - fls. 51107), 16/03/2012 (Caixa Econômica Federal - fl. 108-144)
e 14/03/2012 (BANIF, fls. 115143).
Em que pese ser irrelevante, porquanto o procedimento acima possui respaldo
legal, assinale-se que o próprio contribuinte solicitou que a fiscalização
requisitasse informações sobre sua movimentação financeira junto às instituições
bancárias, inclusive indicando suas contas.
De posse dos extratos, a fiscalização elaborou uma relação de depósitos
bancários, solicitando a comprovação da sua origem no prazo de 10 dias,
conforme o Termo de Intimação Fiscal no 02, emitido em 15/07/2013 e
cientificado ao contribuinte em 18/07/2013 (fls. 144-149).
Em sua resposta de 25/07/2013, fl. 150, o contribuinte requereu a dilação do
prazo fixado inicialmente em 10 dias para 90 dias.
Em face do solicitado, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 03 em
30/07/2013, cientificado ao contribuinte em 05/08/2013, no qual concedeu o
prazo de 30 dias para (fls. 151-154):
- comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações que resultaram nos créditos constantes da relação anexa
ao termo; -informar a natureza da referida movimentação (decorrente de qual ou
quais atividades); -informar se referida documentação tem relação com alguma
atividade comercial (caso positivo, indicar o nome e CNPJ da empresa, caso seja
constituída, bem como indicar qual atividade econômica explorou, habitual e
profissionalmente e com e fim específico de lucro).
Na oportunidade, a autoridade lançadora cientificou o contribuinte de que "A
NÃO COMPROVAÇÃO ENSEJARÁ LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR OMISSÃO DE
RENDIMENTOS COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/96".
Em sua resposta, datada de 19/08/2013 (fls. 157-158), o contribuinte novamente
alegou dificuldades em localizar documentação relativa aos mais de duzentos
lançamentos arrolados pela autoridade fiscal, solicitando nova dilação do prazo
para apresentação de documentos. Informou, também, que estaria aguardando
retorno do Banco do Brasil, ao qual solicitou a identificação dos remetentes dos
depósitos efetuados em sua conta corrente no ano de 2008, a fim de facilitar e
auxiliar o signatário na caracterização e identificação da natureza dos
lançamentos.
Diante do apelo do contribuinte, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação fiscal
no 04 em 09/09/2013, cientificado em 11/09/2013, concedendo o prazo de vinte
dias para atendimento do solicitado no Termo de Intimação no 03. Na
oportunidade, a autoridade lançadora registrou que o contribuinte poderia
informar, independentemente de qualquer resposta das instituições financeiras,
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
10
quanto à prática de atos de comércio e a natureza de eventual atividade
comercial (fls. 160-165).
Destarte, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora assim registrou:
"Decorrido o prazo para resposta sem qualquer manifestação por parte do
contribuinte, procedemos à tributação dos valores constantes na planilha anexa
ao presente relatório, a qual contém os mesmos itens da planilhas enviadas com
os Termos 02,03 e 04".
Assim, a ação fiscal foi encerrada em 02/10/2013, com a formalização do AI,
cientificado ao contribuinte em 05/10/2013.
Verifica-se ainda no processo administrativo fiscal, que às fls. 166-198, foi
anexada
Manifestação
do
contribuinte
datada
de
27/09/2013,
cuja
correspondência foi recepcionada pelo Fisco em 04/10/2013 (vide AR de fl. 404),
na qual presta esclarecimentos à fiscalização e apresenta alguns documentos. Na
manifestação, o contribuinte alegou que:
a) Com relação à natureza da movimentação financeira: que advém de recursos
de origem lícita, de rendimentos obtidos de proventos de aposentadoria e
agregados ao seu patrimônio nos anos de 2003 a 2007, que não foram
movimentados em instituições 9 financeiras devido a incidência da CPMF,
retornados a sua conta corrente bancária em 2008, quando foi extinta a cobrança,
e que são resultado das seguintes operações: a) venda de imóveis próprios, venda
de veículos próprios, depósito de retorno de valores que o contribuinte havia
emprestado sem ônus para parentes, retorno de valores oriundos de saldos
financeiro da economia despendida no ano de 2003 a 2007 e retorno de saldos
parciais de valores oriundos nas alíneas anteriores e aplicação no mercado de
capital. Informou, ainda, que mesmos recursos transitaram por diversas vezes na
sua conta corrente bancária;
b) Afirmou que a movimentação financeira não tem nenhuma relação com
qualquer atividade comercial lucrativa, que não tem participação em nenhuma
pessoa jurídica de direito privado nem como sócio, nem como administrador,
tendo obtido rendimentos acumulados dos últimos anos de sua atividade
laborativa com vínculo empregatício e de aposentadoria. e que atualmente não
explora profissionalmente atividade econômica com fim especulativo de lucro;
c) requereu novo prazo para recebimento de informações das instituições
financeiras (60 dias); d)indicou especificamente a origem de alguns depósitos
bancários.
Como relatado, o contribuinte alega que teve cerceado seu direito de defesa,
porquanto não teve atendido, na íntegra, os prazos solicitados para apresentação
de documentos comprobatórios, e, ainda, porquanto a fiscalização não aguardou
o recebimento do atendimento à Intimação Fiscal no 04, que foi encaminhada
pelos Correios e recepcionada pelo Fisco após o encerramento da ação fiscal, pelo
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
11
que, os argumentos nela carreados não foram apreciados pela autoridade
lançadora previamente ao lançamento.
Sem razão o contribuinte. Conforme se extrai do relatado acima, inúmeras foram
as intimações a ele direcionadas para a comprovação da origem dos depósitos
bancários, bem como para prestar outras informações ao Fisco acerca da natureza
dos créditos em suas contas bancárias, e, ainda, sobre eventual atividade
comercial. Nos prazos concedidos pela fiscalização, não houve atendimento,
sequer parcial, das intimações.
Em relação à concessão de prazo para a apresentação de documentos, tem-se a
dizer que essa é uma prerrogativa do Auditor Fiscal. Registre-se que o prazo inicial
para que o sujeito passivo apresente a documentação e as informações solicitadas
será de vinte dias, inclusive para os arquivos digitais, ressalvado o caso das
informações e documentos que digam respeito a fatos que devam estar
registrados na escrituração contábil ou em declarações apresentadas a
administração tributária, que são de cinco dias úteis contados da data da ciência
do respectivo termo, conforme previsto no art. 19, caput, §§ 1o e 2o da Lei no
3.470, de 28/11/1958.
No caso dos autos, os prazos concedidos pelo Auditor Fiscal ao contribuinte foram
razoáveis, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
Ademais disso, o contribuinte, com a impugnação, tem a prerrogativa de
apresentar documentação comprobatória de suas alegações. Tem a prerrogativa,
inclusive, complementar as provas após o prazo para impugnação, caso comprove
uma das situações do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 .
Nesse contexto, não procede a alegação de que os prazos concedidos foram
exíguos e que ocorreu cerceamento ao direito de defesa.
O outro ponto levantado pelo contribuinte diz respeito a emissão do Auto de
Infração antes do recebimento de sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
04. Alega que tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal no 04 por via postal em
11/09/2013, com prazo para resposta de 20 dias, encerrando-se em 01/10/2013,
e, desse modo, atendeu tempestivamente a intimação por via postal
protocolando/registrando a resposta em 30/09/2013, por meio do AR no RA
154707452BR.
Menciona, ainda, que o Auditor Fiscal lavrou o Auto de Infração antes do prazo
fixado para a intimação, pois esse expirava em 01/10/2013 e no dia 02/10/2013 já
havia sido emitido o AI e que teria sido uma atitude prudente a fiscalização ter
aguardado o prazo de pelo menos 5 dias para o recebimento da resposta à
intimação.
Também seu modo de ver, ao tomar conhecimento de sua resposta tempestiva, o
Auto de Infração deveria ter sido declarado nulo pelo próprio Auditor fiscal
autuante ou pelo chefe da Unidade da Receita Federal.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
12
Em que pese, de fato, o contribuinte ter encaminhado por via postal a resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 04 tempestivamente, e de que essas razões
deixaram de serem consideradas pela fiscalização previamente ao lançamento,
porquanto a correspondência foi recepcionada pelo Fisco após referido prazo, não
se vislumbra hipótese de nulidade da autuação.
Ocorre que, como se extrai das datas informadas pelo próprio contribuinte, a
ação fiscal foi encerrada após o prazo concedido para apresentação de
documentos, e, nessa oportunidade, o Fisco não tinha conhecimento de que o
contribuinte encaminhara resposta por via postal e não haveria motivação para
mais uma prorrogação da ação fiscal, uma vez que nessa data, já havia
transcorrido o prazo para apresentação de documentos por parte do contribuinte,
encerrando-se, dessa forma, a ação fiscal.
Destarte, tal fato não acarretará prejuízo para a defesa do contribuinte, porque as
alegações apresentadas na referida manifestação, dantes mencionadas, foram
pelo mesmo reproduzidas em sua impugnação. Ademais disso, na análise das
provas constantes desses autos, serão considerados, também, os argumentos e
toda a documentação anexada aos autos, inclusive referida manifestação, que,
portanto, será objeto de análise no julgamento administrativo.
No que tange a alegação de que houve quebra de sigilo bancário, sem prévia
autorização legal, o que macularia o procedimento fiscal e o auto de infração,
também não assiste razão ao contribuinte.
Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão
de 24/02/2016 o julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
n.o 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, bem como o RE 601.314 (submetido à
sistemática da repercussão geral) que questionavam dispositivos da Lei
Complementar (LC) 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados
bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial. E, por maioria de votos (9 a 2), prevaleceu o entendimento
de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco,
que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à
Constituição Federal.
No caso dos autos, o contribuinte foi regularmente intimado, porém não
apresentou integralmente os extratos bancários das contas-correntes de sua
titularidade que foram tratadas na ação fiscal, o que ensejou a expedição de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), prevista nos
moldes do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Assim, constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância
das normas de regência, não tendo sido praticado qualquer ato com preterição do
direito de defesa e estando os elementos de que necessita o contribuinte para
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
13
elaborar suas razões de mérito juntados aos autos, fica de todo afastada a
hipótese de nulidade do procedimento fiscal.
Destarte, se as circunstâncias fáticas comprovadas pela autoridade fiscal
permitem ou não concluir pela ocorrência do fato gerador, trata-se de matéria a
ser enfrentada na análise de mérito do lançamento e não como causa de
nulidade.
Portanto, o lançamento contém os requisitos aptos a lhe garantir a presunção de
certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72 e art. 142 do
Código Tributário Nacional, devendo ser afastada a preliminar de nulidade.
2. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
Alega o contribuinte a prescrição e decadência do crédito tributário lançado, uma
vez que o Auto de Infração foi lavrado em 02/10/2013 e todos os valores
tributados, cuja data seja anterior a 02/10/2008, estariam fulminados pela
prescrição e decadência.
Antes de mais nada, há que se distinguir que a decadência consiste na extinção do
direito de constituir o crédito tributário, enquanto que a prescrição consiste na
extinção do direito de exigir (cobrar) o crédito constituído. O prazo para a
administração tributária ajuizar ação de cobrança contra o devedor inadimplente
é de cinco anos, contado da data em que o crédito tornar-se definitivamente
constituído.
No caso dos autos, cabe analisar se ocorreu a extinção do crédito lançado pela
decadência, porquanto sequer pode ser cogitada a hipótese de prescrição,
prevista no art. 174 do CTN, uma vez que para dar início à contagem de tal
instituto, necessário antes a constituição definitiva do crédito tributário, o que
ainda não ocorreu, posto que o processo encontra-se em fase de julgamento
administrativo.
No que tange ao prazo decadencial, para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, como é o caso do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o §4o do
artigo 150 do Código Tributário Nacional determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...] §4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
14
Tratando-se de imposto de renda pessoa física, apurado no ajuste anual, o fato
gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, visto que sua base de cálculo
abrange todos os rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário.
Assim, para IRPF relativo ao ano-calendário 2008, o prazo decadencial começou a
fluir em 31 de dezembro de 2008, encerrando-se em 31 de dezembro de 2013.
Conforme se observa do AI, o imposto de renda exigido foi calculado pela
fiscalização segundo a tabela progressiva anual e, segundo a Súmula CARF no 383,
de 2010, “o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
Com base no exposto, tendo em vista que o Auto de Infração referente ao fato
gerador ocorrido em 31/12/2008 foi lavrado em 02/10/2013 e cientificado ao
contribuinte em 05/10/2013 (conforme AR de fl. 18), não há que se falar em
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo
ao ano-calendário 2008.
3. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Trata o presente feito administrativo de lançamento decorrente da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
com embasamento legal no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(art. 849 do RIR/1999), que embasou o lançamento, assim dispõe, acerca dos
depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I– os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
15
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Os valores previstos no inciso II do art. 42 da Lei no 9.430/1996 foram alterados
pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, o dispositivo legal transcrito estabeleceu uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua(s) conta(s) de depósito ou de investimento.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Não
comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância do diploma legal.
Portanto, em face dessas considerações, rejeito as alegações da defesa que, em
síntese, pugnam pela inaplicabilidade da comentada presunção legal quando o
Fisco obtém a prova da realização dos depósitos bancários nas contas-correntes
do contribuinte, consistente nos extratos bancários fornecidos pelas instituições
financeiras ou pelo próprio fiscalizado, uma vez que o ônus de provar a origem
dos depósitos cabe ao contribuinte, e não ao Fisco.
A comprovação da origem do depósito bancário implica, a rigor, não só a
identificação do depositante, mas também a natureza do depósito. É dizer,
interessa saber quem depositou o recurso na conta bancária do contribuinte e por
que o recurso foi depositado, sem o que a norma legal autoriza a presunção de
que tal depósito indica a existência de um rendimento tributável pago por
terceiro que não foi oferecido à tributação pelo sujeito passivo.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
16
Como dos autos se vê, a autoridade lançadora iniciou o procedimento de
fiscalização, cientificou o contribuinte a apresentar a apresentar os extratos de
todas as suas 14 contas bancárias movimentadas no ano de 2008, intimando-o,
ainda, a se manifestar quanto à origem dos depósitos efetuados nas referidas
contas e a juntar a documentação que comprovasse a origem de tais ingressos.
Sucede que, diante da ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários relacionados às fls. 13-16, não restou outra opção a autoridade fiscal, a
não ser efetuar, no estrito cumprimento do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, a
tributação da omissão decorrente dos depósitos cuja origem não restou
comprovada.
Como se infere, ao disciplinar a aplicação da presunção prevista em seu caput, o
artigo 42 expressamente determina, em seu parágrafo 3o, a análise
individualizada de cada crédito na conta bancária. Assim, tem-se que, para afastar
o ônus trazido pela hipótese presuntiva, precisa o sujeito passivo justificar de
forma minudente e individualizada, e por meio de documentos hábeis, os
ingressos em suas contas bancárias.
Nesse contexto, a alegação de que não está obrigado a escrituração contábil, bem
como de que devido ao transcurso do tempo estaria dificultada a prova da origem
dos recursos não servem de justificativas para afastar a presunção legal.
Cabe ao contribuinte a adoção de medidas acautelatórias no sentido da
comprovação do teor de operações que tenham repercussão fiscal. Em outras
palavras, ou o contribuinte identifica a origem de cada depósito, um a um, ou
então se sujeita à caracterização da omissão de rendimentos por via presuntiva.
Justificativas genéricas, desacompanhadas de prova documental, não podem ser
acatadas.
Cumpre agora, verificar se os argumentos do impugnante e documentos
apresentados com a peça de defesa são suficientes para afastar a presunção juris
tantum, lembrando que deve haver a necessária vinculação, por meios hábeis e
idôneos, de cada um dos depósitos com a sua origem, como passo a analisar.
a) Créditos oriundos de mesma titularidade - transferências entre contas do
contribuinte:
Na impugnação, o contribuinte listou os depósitos que assevera ter como origem
transferências entre contas de mesma titularidade, requerendo o afastamento da
exação, com base no inciso I do parágrafo 3o da Lei no 9.430, de 1996 (fl. 267-
268):
No BANCO AGÊNCIA CONTA DATA HISTÓRICO VALOR 38 Bco. Brasil 2793-6
700.089-8 11/02/2008 TED Cred Conta 5.000,00 3 Banif 0002-7 90236460
22/04/2008 Créditos recebidos 30.000,00 4 Banif 0002-7 90236460 02/05/2008
Créditos recebidos 30.000,00 5 Banif 0002-7 90236460 39570 Créditos recebidos
40.000,00 6 Banif 0002-7 90236460 39570 Créditos recebidos 40.000,00 7 Banif
0002-7 90236460 39570 Créditos recebidos 40.000,00 8 Banif 0002-7 90236460
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
17
39574 TED Recebida 50.000,00 9 Banif 0002-7 90236460 39574 TED Recebida
50.000,00 10 Banif 0002-7 90236460 39574 TED Recebida 50.000,00 11 Banif
0002-7 90236460 39601 TED Recebida 50.000,00 12 Banif 0002-7 90236460
39601 TED Recebida 50.000,00 13 Banif 0002-7 90236460 39601 TED Recebida
50.000,00 14 Banif 0002-7 90236460 39601 TED Recebida 50.000,00 15 15 Banif
0002-7 90236460 39601 TED Recebida 50.000,00 16 Banif 0002-7 90236460
39601 TED Recebida 50.000,00 17 Banif 0002-7 90236460 39601 TED Recebida
50.000,00 18 Banif 0002-7 90236460 39601 TED Recebida 50.000,00 19 Banif
0002-7 90236460 39601 TED Recebida 50.000,00 20 Banif 0002-7 90236460
39601 TED Recebida 50.000,00 102 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39624 TED Cred
Conta 3.900,00 108 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39631 TED Cred Conta 10.000,00
120 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39651 TED Cred Conta 20.000,00 122 Bco. Brasil
4732-5 700.089-8 39652 TED Cred Conta 20.000,00 124 Bco. Brasil 4732-5
700.089-8 39653 TED Cred Conta 20.000,00 125 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8
39654 TED Cred Conta 20.000,00 127 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39657 TED
Cred Conta 20.000,00 131 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39658 TED Cred Conta
20.000,00 132 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39659 TED Cred Conta 20.000,00 149
Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39688 TED Cred Conta 2.200,00 150 Bco. Brasil 4732-
5 700.089-8 39694 TEDCred Conta 14.890,00 55 Bco. Brasil 2793-6 700.089-8
24/03/2008 Transferência 8.372,00 151 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39696
TEDCred Conta 20.000,00 157 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39713 TEDCred Conta
9.200,00
Em sua manifestação de fls. 166 e seguintes, o contribuinte já havia apontado
parte dos depósitos acima como oriundos de transferência da conta de mesma
titularidade do signatário, transferidos para o Banco do Brasil e Banco Banif (fl.
171, 172 e 173).
Em que pese o alegado, não podem ser afastados da tributação os depósitos
bancários apontados na planilha acima, uma vez que a alegação do contribuinte,
de que referidos depósitos se constituem em mesmos recursos que ingressaram e
saíram de suas contas bancárias não está respaldada pelos comprovantes obtidos
junto às instituições financeiras, quais sejam, as segundas vias de
depósitos/transferências, que comprovem a origem dos depósitos, ou seja, de
transferências entre contas de titularidade do próprio contribuinte.
b) Depósitos efetuados por Compradores na alienação de Imóveis do
Contribuintes (fls. 268-269):
BANCO AGÊNCIA CONTA DATA HISTÓRICO VALOR 22 Bco. Brasil 2793-6 700.089-
8 04/01/2008 Desbloqueio de Depósito 32.842,00 28 Bco. Brasil 2793-6 700.089-8
14/01/2008 TEDCred Conta 83.000,00 42 Bco. Brasil 2793-6 700.089-8
19/02/2008 Desbloqueio de Depósito 33.351,70 66 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8
39570 Depósito On-line 169.702,00 80 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39594
Depósito On-line 150.000,00 158 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39714 1 DEP CH BB
LIQ 110.000,00 183 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39756 TEDCred Conta 8.000,00
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
18
197 Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39771 Desbloqueio de Depósito 22.070,00 206
Bco. Brasil 4732-5 700.089-8 39784 TEDCred Conta 101.000,00 217 Bco. Brasil
4732-5 700.089-8 39797 Desbloqueio de Depósito 115.000,00 2 CEF 2183 28.662-
5 39800 C VALFIN 145.000,00 16 O contribuinte listou, como prova da alegação de
que os depósitos acima têm origem em recursos obtidos na alienação de imóveis
de sua propriedade, os seguintes documentos:
-doc -15 cópia do contrato de promessa de compra e venda do imóvel-casa na rua
Gen Castro Caiado, 1020 - venda a Francisco Nilciton N Aguiar por R$ 650.000,00
(fls. 405).
-doc-16 cópia da escritura do imóvel acima
-doc-17 escritura do imóvel uma casa no 993 - vendida a Maria Jose de Sousa
Gonçalves CPF: 308.376.341-72
-doc-18 cópia da escritura de venda de um imóvel, uma casa na rua Eunice Veaver
a Rocilane M. Oliveira CPF 724.558.027-53.
-doc-19 cópia da escritura de venda do imóvel
-doc-20 cópia da escritura de venda do imóvel Primeiramente, há que se
mencionar que a mera indicação dos depósitos, sem vinculá-los à qual alienação
se referem, já é motivo para o não acolhimento da alegação do contribuinte que,
mais uma vez, não se desincumbiu de comprovar a origem dos recursos.
Destarte, consta no primeiro contrato (doc 15), fls. 405-409, que a venda de
imóvel de propriedade do contribuinte foi formalizada em 08/10/2007, pelo valor
total de R$ 650.000,00, e previa o pagamento de R$ 50.000,00 na data da
assinatura da Promessa de Compra e Venda e da importância de R$ 300.000,00
por meio de transferência bancária para a conta do Banco do Brasil do
contribuinte ou a quem ele indicar. O restante seria pago pela entrega de um
apartamento de propriedade dos promitentes vendedores.
A simples apresentação do contrato, ainda que acompanhado de Escritura Pública
(nesta consta como valor da venda R$ 450.000,00, pagos em moeda corrente
nacional, à vista, fls. 142-141), não é prova suficiente para comprovar que o
ingresso de valores na conta corrente do contribuinte, no ano-calendário 2008,
tiveram como origem os recursos obtidos com a referida alienação ocorrida em
2007.
Na manifestação de fls. 170, o contribuinte apontou que os seguintes valores
tiveram origem na referida venda: R$ 264.104,30 (30/11/2007), R$ 32.842,00
(04/01/2008), R$ 33.351,71 (02/05/2008) e R$ 150.000,00 (25/08/2008).
Como se observa, os valores que apontou sequer se coadunam com a forma de
pagamento indicada no contrato de promessa de compra e venda, que previa,
inclusive, a entrega de outro imóvel como parte do pagamento. Ademais, disso, o
contribuinte não apresentou provas de que referidos depósitos foram feitos pelo
Sr. Francisco Nilciton Aguiar (CPF 002.783-20), comprador.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
19
De ser ver, ainda, que o contribuinte alegou que os valores obtidos com as vendas
de imóveis não transitaram em suas contas bancárias no ano calendário 2007,
porquanto não queria submeter os depósitos à CPMF e que, a partir de 2008,
passou a efetuar depósitos dos valores oriundos das vendas de imóveis.
No caso, caberia a ele comprovar o recebimento dos valores em espécie, e, ainda,
ter declarado em sua DIRPF 2008 (ano-calendário 2007) a existência destes
recursos. Além dessa prova, caberia a ele apresentar provas de que os depósitos
foram feitos pelo próprio.
Já a escritura pública de compra e venda de fls. 415-417 (doc 17), registra na data
de 27/08/2008 a venda de imóvel do contribuinte para Maria José Souza
Gonçalves, pelo valor de R$ 65.000,00, pagos em moeda corrente Nacional. O
contribuinte não apresentou contrato e recibos ou comprovantes de depósitos e
transferências bancárias relacionadas à venda do imóvel, bem como não indicou
quais depósitos, dos listados acima, tem origem na referida alienação.
A escritura pública de compra e venda de fls. 418-420 (doc 18), registra na data de
30/12/2008 a venda de imóvel do contribuinte para Rosilane Maria de Oliveira
Freire, pelo valor de R$ 70.000,00, pagos em moeda corrente Nacional. Do
mesmo modo, o contribuinte não apresentou contrato que informe outra data da
transação que a do registro. Também não apresentou recibos ou comprovantes
de depósitos e transferências bancárias relacionadas à venda do imóvel, bem
como não indicou quais depósitos, dos listados acima, tem origem na referida
alienação.
Com relação aos relacionados doc 19 e 20, compulsando os autos,
especificamente os Termos de Análise de Solicitação de Juntada, observa-se que
não foram anexados pelo contribuinte.
Já em sua manifestação de fls. 166 e seguintes, o contribuinte apontou depósitos
oriundos da venda de outros imóveis, a saber:
d) Os seguintes valores foram depositados pelo Sr. José Alberto Miguel Gomes,
CPF (MF) n° 125.751.808-99 e se referem à venda de um imóvel situado na Rua
Pedro Hermano Vasconcelos, imóvel esse constante na DIRPF do contribuinte.
03/09/2008 R$ 20.000,00 04/11/2008 R$ 8.000,00 02/12/2005 R$ 101.000,00
(refere-se a financiamento da Caixa Econômica Federal).
e)Os seguintes valores referem-se à venda de um imóvel do contribuinte, casa
situada na Rua Mário Alencar, Araripe, 171, Fortaleza, Ceará, vendido a José Jesus
Aguiar, CPF (MF) n° 370.101 827-87.
-19/11/2008 R$ 22.070,00 pago com 2 cheques, um no valor de R$ 21.000,00 e
outro no valor de R$ 1.070,00.
-15/12/2008 R$ 115.000,00 pago com cheque n° 851.372 de agência 0532 do BB -
18/12/2008 R$ 145.000,00 (poupança na CEF) ESTE VALOR FOI DEPOSITADO
anualmente na caixa econômica (...)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
20
i) O valor de R$ 30.000,00 DE 15/06/2008, doe. 3776226 refere-se ao
recebimento por conta de venda da casa situado a Rua Edilson Brasil Soares, 145,
valor depositado por Goiana Construções, CNPJ 07.197.755/0001-84.
Na oportunidade, apresentou o instrumento particular de promessa de compra e
venda e cessão de direitos, firmado entre o contribuinte (promissário comprador)
com Fernando Antonio Lima da Silva (promissário vendedor); o instrumento
particular de promessa de compra e venda e cessão de direitos com Francisco
Nicilton Aguiar (promissário comprador); as Escrituras Públicas referentes aos
imóveis alienados à Rosilane Maria de Oliveira Freire e Maria José de Souza
Gonçalves (fls. 188-198). Todavia, nenhum documento 18 que vincule as
transações imobiliárias com os depósitos bancários relativo as duas vendas
mencionadas vieram aos autos, quer na referida manifestação, quer coma
impugnação.
Portanto, o contribuinte não comprovou a que título se referem as mencionadas
transferências/depósitos, constantes da tabela acima, descabendo, portanto, o
reparo pretendido pela defesa.
c) Crédito oriundos de empréstimos concedidos (fls. 269-272)
O contribuinte também atribui parte dos depósitos apurados pela autoridade
lançadora à empréstimos efetuados a terceiro, vejamos:
1.Retorno de valores emprestados pelo contribuinte a pessoas ligadas (créditos
não sujeitos à tributação), perfazendo R$ 100.000,00: NB BANCO AGÊNCIA CONTA
DATA HISTÓRICO VALOR 25
Por ocasião da manifestação de fls. 166 e seguintes, o contribuinte já havia
identificado que os créditos no total de R$ 100.000,00 se referem à devolução de
valores por parte de Sandra Maia de Queiroga, ex-esposa, de valores que lhe
foram repassados em 2007 e 2008.
2.Crédito oriundos de empréstimo a ANTONIO AMARO SALES FILHO, concedido
em 11/2007, no valor de R$ 220.000,00
Infere-se que as provas de suas alegações esta respaldada no documento no 22,
que se constitui em cópia da declaração do Sr. Antonio Amaro de Sales Filho sobre
valor recebido do contribuinte em 2007 e devolvido em 2008, e no documento no
23 - cópia da declaração de Sandra Maia sobre os valores depositados na c/c do
contribuinte.
Consoante já ressaltado, em se tratando de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, o ônus da
prova é do contribuinte.
Assim, relativamente aos depósitos que a defesa alega ter origem em devolução
de empréstimos (mútuo), a mera alegação, desacompanhada de qualquer
documentação, não é suficiente para comprovar a veracidade da operação.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
21
No caso, o contribuinte não comprovou a situação fática alegada. Além da
necessária apresentação de contrato de mútuo (devidamente registrado para
valer contra terceiros, nos termos do art. 221 do Código Civil ), mister a
apresentação de provas irrefutáveis que permitissem identificar a data e o
montante dos recursos entregues e recebidos. Ou seja, a comprovação de que o
contribuinte dispunha de tais valores, que houve transferência desses valores do
seu patrimônio para terceiros e a prova da devolução do numerário.
Especificamente com relação aos valores cuja origem o contribuinte atribui a
devolução de empréstimo de sua ex-esposa Sandra Maia de Queiroga, o
contribuinte apresentou, fls. 174-175, cópias de extratos que afirma se referir a
informações do Banco do Brasil. Tais extratos estão ilegíveis. Ademais disso, como
já mencionado, ainda que o contribuinte identifique quem fez o depósito, deve
comprovar a origem do mesmo.
Dessa forma, carecem de credibilidade as alegações do impugnante, visto que não
trouxe nenhuma prova incontestável do mútuo de quantias em dinheiro, tenha ou
não o declarado, mediante a apresentação de documentos que comprovem a
efetiva transferência de numerário do mutuante para o mutuário, com posterior
devolução da quantia emprestada.
d)Créditos de valores individuais não comprovados e menores de R$12.000,00 e
que não ultrapassam a R$ 80.000,00 no exercício (art. 4° da lei 9.481/97).
22 Requer o contribuinte seja observado o art. 42, §3o, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, de acordo com o qual, para efeito de determinação da receita omitida,
os créditos serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados, no caso de pessoa física, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário,
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
A alegação não pode ser acolhida. Ocorre que, como se extrai da planilha de fls.
13-16, elaborada pela fiscalização, o somatórios dos depósitos inferiores a R$
12.000,00, no ano-calendário 2008, supera o montante de R$ 80.000,00.
De se esclarecer que a lei não prevê a simples exclusão dos depósitos até o
somatório de R$ 80.000,00, como pretende o contribuinte. A análise deve ser
feita em relação a todos os depósitos ocorridos no ano, ou seja, se os depósitos
inferiores a R$ 12.000,00 superarem o montante de R$ 80.000,00, todos serão
tributados.
e)Outras alegações Na manifestação de fls. 166-198, o contribuinte justificou a
origem dos recursos, alegando:
a)Com relação à natureza da movimentação financeira: que advém de recursos de
origem lícita, de rendimentos obtidos de proventos de aposentadoria e agregados
ao seu patrimônio nos anos de 2003 a 2007, que não foram movimentados em
instituições financeiras devido a incidência da CPMF, retornados a sua conta
corrente bancária em 2008, quando foi extinta a cobrança, e que são resultado
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
22
das seguintes operações: a) venda de imóveis próprios, venda de veículos
próprios, depósito de retorno de valores que o contribuinte havia emprestado
sem ônus para parentes, retorno de valores oriundos de saldos financeiro da
economia despendida no ano de 2003 a 2007, retorno de saldos parciais de
valores oriundos nas alíneas anteriores e aplicação no mercado de capital.
Informou, ainda, que mesmos recursos transitaram por diversas vezes na conta
corrente bancária do signatário; b)Afirmou que a movimentação financeira não
tem nenhuma relação com qualquer atividade comercial lucrativa, que não tem
participação em nenhuma pessoa jurídica de direito privado nem como sócio,
nem como administrador, tendo obtido rendimentos acumulados dos últimos
anos de sua atividade laborativa com vínculo empregatício e de aposentadoria. e
que atualmente não explora profissionalmente atividade econômica com fim
especulativo de lucro; c)requereu novo prazo para recebimento de informações
das instituições financeiras (60 dias); d)indicou especificamente a origem de
alguns depósitos bancários.
Como se observa, parte dos argumentos acima já foram apreciados no presente
voto.
Com relação a alegação de que os valores depositados foram obtidos de
proventos de aposentadoria e agregados ao seu patrimônio nos anos de 2003 a
2007, mas que não foram movimentados em instituições financeiras devido a
incidência da CPMF, ingressando em suas contas corrente bancárias em 2008,
quando foi extinta a cobrança, como 23 dantes manifestado, caberia ao
contribuinte demonstrar referida evolução financeira, e, principalmente,
comprovar que os valores depositados tem origem em recursos dos quais já tinha
a posse.
No tocante à alegação de que alguns dos recursos provém da venda de veículos
próprios, também se observa que não apresentou nenhuma prova documental de
tais fatos. Na manifestação de fls. 166 e seguintes, alegou que:
b)Em 14/01/2008 o valor de R$ 83.000,00 refere-se ao recebimento do Sr. Eder
Hallison Monteiro Tavares, CPF n° 639.887.123-53, referente à venda de um
veículo, marca Toyota Hilux, ano 2007/2006, adquirida por R$ 151.000,00 e
constante no DIRPF 2008/2007.
c)Em 23/09/2008 o valor R$ 110.000,00 foi depositado pelo Sr. Cesare Villone
referente à venda de outro veículo Hilux, também identificado na declaração de
bens da DIRPF do Contribuinte.
Na cópia da DIRPF do ano de 2008 (cópia parcial fl. 182), foram declarados dois
veículos Toyota, sendo um deles alienado em 2008 e outro adquirido nesse ano.
Com relação ao veículo alienado, o contribuinte não comprovou que o valor da
venda transitou em sua conta bancária, não apresentando provas do depósito.
Quanto aos alegados empréstimos, reforce-se a necessidade de apresentação do
contrato de mútuo, da prova de que dispunha do valor e que este saiu da órbita
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
23
de seu patrimônio, bem como da devolução do valor pelo terceiro, o que não se
verificou.
Quanto aos rendimentos oriundos de saldos financeiros do ano de 2003 a 2007 e
aplicações no mercado de capitais, o contribuinte não informa quais seriam esses
valores, tampouco demonstra sua existência, bem como não fez qualquer vínculo
com qualquer um dos depósitos bancários.
No tocante aos depósitos abaixo relacionados, que informa estão contidos na
informação 01 do BB, apontou que:
-24/03/2008 - crédito no valor de R$ 8.372,00: trata-se de transferência de saldo
do próprio contribuinte da C/C mantida na agência 4732 para a agência 7293, C/C
no 700.089.
-30/10/2003 - crédito de R$ 1.200,00 e 06/11/2008 - R$ 1.056,00:
referente à devolução de 50% no valor de R$ 4.512,00 de serviços prestados de
forma parcial pelo depositante; -21/11/2008 - R$ 2,900,00: crédito efetuado pela
empresa comercial de Madeiras Fortaleza Ltda. na agência 2937 c/c 6316 do BB,
refere-se à devolução de recursos pelo depositante em função do adiamento feito
pelo contribuinte.
Informou que no caso do primeiro depósito, o próprio extrato bancário faz prova
do alegado e no caso dos três últimos depósitos as informações podem ser
adquiridas diretamente aos depositários.
Em análise na indicada informação 01 do BB, fls. 174-174, em que pese estar
parcialmente legível, é possível identificar que os depósitos de R$ 1.200,00 e R$
24 1.056,00, foram efetuados por envelope. Não há indicação do depositante, e,
além disso, vale lembrar que tratando-se de ingresso de recursos da devolução de
mútuo, o contribuinte deveria apresentar provas do contrato.
Com relação ao valor de R$ 8.372,00, o documento está ilegível, não podendo se
concluir que se trata de transferência de contas do contribuinte:
Destarte, na planilha de fl. 13, verifica-se que referido depósito não foi tributado
pela autoridade lançadora.
Conclusão sobre a análise dos depósito bancários.
Como visto acima, o interessado não levou a efeito o ônus que lhe cabia, ou seja,
não trouxe nenhuma documentação, coincidente em data e valor, comprobatória
da origem de cada um dos valores em questão.
Há que se mencionar que o conhecimento de afirmações relativas a fatos,
apresentadas pelo contribuinte para contraditar elementos regulares de prova
trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via
de outros elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras
alegações, processualmente inacatáveis.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729171/2013-73
24
Desta forma, demonstrado o fato presuntivo - depósito de origem não
comprovada - provado está o fato presumido - omissão de rendimentos - por
força de dispositivo legal, mais precisamente o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Em face do exposto, deve ser mantido, por insuficiência de provas das alegações
do contribuinte, o lançamento da omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 576
DF CARF MF
Original